Tribunal: TJSP
Processo: 1008515-03.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade. Relação negocial regida pelo CDC. Falha na prestação do serviço não evidenciada. Cancelamento do voo. Comunicação prévia. A ré informou os autores acerca da alteração do voo com antecedência superior a 72 horas, cumprindo com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade. Relação negocial regida pelo CDC. Falha na prestação do serviço não evidenciada. Cancelamento do voo. Comunicação prévia. A ré informou os autores acerca da alteração do voo com antecedência superior a 72 horas, cumprindo com o delimitado pela Resolução no 400, artigo 12 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Danos morais não caracterizados. Hipótese de mero dissabor. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008515-03.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROLANDO EDUARDO SAAVEDRA GUTIERREZ e EVELYN DEL PILAR
SEGURA CÁCERE, é apelada GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1008515-03.2020.8.26.0003
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
5a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara
Juiz prolator:
Patricia Maiello Ribeiro Prado
Processo:
1008515-03.2020.8.26.0003
Apelantes:
Rolando Eduardo Saavedra Gutierrez e Outra
Apelada:
Gol Linhas Aéreas S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Atraso
de voo. Indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade.
Relação negocial regida pelo CDC. Falha na prestação do
serviço
não
evidenciada.
Cancelamento
do
voo.
Comunicação prévia. A ré informou os autores acerca da
alteração do voo com antecedência superior a 72 horas,
cumprindo com o delimitado pela Resolução no 400, artigo
12 da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC. Danos
morais não caracterizados. Hipótese de mero dissabor.
Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não provido.
VOTO No 22390
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 247/252 que nos autos de ação de indenização por danos morais,
julgou improcedente o pedido, condenando os requerentes ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atribuído à causa atualizado.
Inconformados, apelam os autores sustentando que
os transtornos sofridos em decorrência do atraso superior a 5 horas entre o
itinerário contratado e aquele fornecido superam o mero dissabor, sendo
presumida sua ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumentam que a readequação da malha aérea,
corresponde a fortuito interno, ou seja, é incapaz de afastar a
responsabilidade da prestadora de serviço.
Pedem, ao final, o provimento do apelo para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a
quantia de R$ 5.000,00 para cada apelante, fls. 254/263.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
268/274).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 247/252:
“Evelyn Del Pilar Segura Cácere e Rolando Eduardo
Saavedra Gutierrez ajuizaram ação de indenização contra
GOL
Linhas
Aéreas
S.A..
Narram
os
autores
que
adquiriram passagem aérea de Santiago/Chile ao Rio de
Janeiro, saindo às 03h15m do dia 14.03.2020 com
previsão de chegada às 7h20m. Ocorre, entretanto, que ao
chegarem no aeroporto de Santiago os autores foram
informados de que o voo G3 7721 para o Rio de Janeiro
havia sido cancelado. Contam, inclusive, que o voo não
estava programado segundo site da ANAC. Além do
cancelamento, não foram oferecidas opções aos autores
que foram reacomodados em voo posterior, chegando
cerca de 5h depois do programado, sem sequer receber
qualquer
auxílio
material.
Discorrem
sobre
a
responsabilidade da ré e dever de indenizar por força da
aplicação do art. 19 da Convenção de Montreal e Tratados
Internacionais.
Defendem
que
sofreram
abalos
que
superar o mero aborrecimento. Requerem a condenação
da ré no valor de R$ 5.000,00, para cada autor, a títulos
de danos morais. Juntou documentos.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
137/160. Em preliminar argui da necessidade da parte
autora prestar caução, tendo em vista que não possui
residência em território brasileiro, e carência de interesse
de agir. No mérito, aduz que houve necessidade de
alteração de itinerário devido à readequação da malha
aérea, o que, por si só, caracteriza fato excludente de
responsabilidade,
e
ainda,
que
os
autores
foram
previamente notificados em 26/02. Dessa forma, agiu de
acordo como artigo 12 da Resolução no 400/16 da ANAC e
os autores podiam ter solicitado o cancelamento e
reembolso integral. Argumenta pela inexistência de danos
morais e ausência de comprovação dos danos sofridos.
Roga pela improcedência do pedido. Não juntou documentos.
Houve réplica a fls. 209/220.
Nova manifestação da ré às fls. 246.
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente improcedente,
o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
Em primeiro lugar, aponta-se que a relação negocial
havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
sendo a ré a fornecedora dos serviços de transporte aéreo, segundo a
definição do caput do artigo 3o da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
É a vulnerabilidade reconhecida no inciso I do
artigo 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do consumidor em
questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, em
cumprimento ao estabelecido no artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente...”
São fatos incontroversos: a) a relação jurídica entre
as partes (transporte aéreo, fl. 132); b) o atraso; e, c) a realocação do voo
(fl. 149).
A controvérsia reside na ocorrência de danos morais,
e, se confirmada, o quantum debeatur.
Como se sabe, a readequação da malha aérea não
exime o transportador de sua responsabilidade por se tratar de fortuito
interno.
Entretanto, conforme dispõe o artigo 12 da
Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC: “as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em
especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72
(setenta e duas) horas”.
No caso em liça, a parte requerida comunicou os
autores do atraso do voo com antecedência superior a 72 horas (fl. 149),
cumprindo, portanto, com o delimitado pela Resolução 400 da ANAC.
Dessa forma, resta comprovada a ausência de
responsabilidade da empresa ré ante o aviso prévio.
Neste sentido, outra não poderia ser a conclusão
senão aquela esposada e bem fundamentada na r. sentença de primeira
instância, verbis:
“[...] há prova cabal da notificação da companhia aérea ré
aos autores acerca da mudança de itinerário com grande
antecedência (em 26.02.2020 fls. 149), em perfeita
consonância com os termos do artigo 12 da Resolução no
400/16 da ANAC:
“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada
pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário
originalmente
contratados,
deverão
ser
informadas aos passageiros com antecedência mínima de
72 (setenta e duas) horas.
§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser
do passageiro, nos casos de:
I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior
ao do caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser
superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1
(uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário
originalmente contratado, se o passageiro não concordar
com o horário após a alteração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, não há como aventar qualquer ato ilícito
imputável à companhia ré, porque agiu com a diligência
necessária para amparar seus passageiros e minimizar os
transtornos com antecedência suficiente, permitindo que
eventualmente reorganizassem sua viagem. Destarte, os
autores estavam em cidade de seu domicílio (Santiago,
segundo endereços da inicial), não evidenciando que
passaram o dia no aeroporto, despendendo gastos com
alimentação, por exemplo.
No mais, a viagem fora realizada 1h depois conforme
demonstrado pelo documento de fls. 132, e nota-se que
houve a realização de uma conexão, a qual não fora
inicialmente
contratada,
entretanto,
como
bem
argumentou a ré, se a alteração não cabia aos interesses
dos autores, podiam optar pelo cancelamento e reembolso
integral, de forma que escolheram pelo prosseguimento da
viagem e com a readequação.
Embora tenha havido o cancelamento por falha na
prestação do serviço, as consequências de tal falha do
serviço
foram
solucionadas
administrativamente
nos
moldes determinados pelas resoluções vigentes.
Desse modo, ausente qualquer dúvida sobre a alternativa
conferida
pela
companhia
pela
reacomodação
ou
reembolso dos valores pagos pela passagem, optaram os
autores por prosseguir com a viagem na data redesignada,
inexistindo qualquer descumprimento contratual ou ato
ilícito por parte da ré.
[...]
Portanto,
não
restou
configurado
o
dano
moral
indenizável. E, por conseguinte, não há que se falar em
dever de indenizar, sendo de rigor a improcedência do
pedido”.
Assim decide este Tribunal:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais. Sentença de improcedência. Transporte
aéreo nacional. Cancelamento de voo para readequação da
malha aérea. Alteração de dias e horários comunicada à
autora, com antecedência superior a 72 horas (no caso, 40
dias). Cumprimento do art. 12 da Resolução no 400/2016
da ANAC. Oferecido voucher para compensação dos
transtornos. Autora que aceitou a oferta. Ausência de falha
na prestação de serviços por parte da ré, quem,
diligentemente, cumpriu seu dever de informação e
reacomodação da passageira em outro voo. Alegação de
perda de um dia de viagem de lazer. Pré-reserva de
hospedagem que poderia ser alterada em até sete dias
antes do check-in. Hipótese em que a autora foi
comunicada do cancelamento dos voos com prazo
suficiente para providenciar, junto à pousada contratada,
as
alterações
na
pré-reserva
realizada,
contudo
permaneceu inerte. Dano moral não caracterizado. Mero
dissabor. Danos materiais não comprovados. Alegação de
que o voucher ofertado, até o ajuizamento da demanda,
não havia sido disponibilizado. Pretensão de recebimento
em pecúnia. Descabimento. Oferta que deve ser cumprida,
nos termos em que foi aceita. Sentença mantida.
Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não
provido.
(TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, apelação no
1003028-51.2020.8.26.0068,
Relator
Desembargador
Décio Rodrigues, julgado em 28/8/2020).
Ação indenizatória por danos morais. Improcedência.
Insurgência de autor. Prestação de serviços de transporte
aéreo de passageiros. Relação de consumo. Cancelamento
de voo. Informação (adequada) com cerca de três
semanas de antecedência à data da viagem. Opção do
consumidor pela remarcação das passagens para o final de
semana seguinte. Indenização. Responsabilidade civil de
natureza objetiva. Defeito de consumo. Evidenciado. Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral.
Inocorrência.
Ausência
de
demonstração
da
violação de direitos da personalidade. Mero aborrecimento.
Dever de indenizar não caracterizado. Mantença integral
da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.
(TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, apelação no
1055788-15.2019.8.26.0002,
Relator
Desembargador
Sebastião Flavio, julgado em 28/7/2020).
DANO MORAL Transporte aéreo Cancelamento de voo e
realocação de passageira para voo partindo de aeroporto
diverso Comunicação com antecedência suficiente Mero
aborrecimento contratual Indenização Não cabimento
Tendo sido o passageiro comunicado com antecedência
suficiente acerca de cancelamento de seu voo e realocação
para voo partindo de aeroporto diverso, inexiste dano
moral indenizável, mas mero aborrecimento contratual
insuscetível de causar lesão a direito da personalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, apelação no
1046287-34.2019.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Nelson Jorge Júnior, julgado em 29/6/2020).
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DANOS
MORAIS
DANOS
MATERIAIS I- Autor que contratou junto à ré transporte
aéreo de Assunción/Paraguai para Brasília, com conexão
em São Paulo Alteração, pela ré, dos honorários dos voos.
Alteração dos horários dos voo de retorno que foi
comunicada pela transportadora ré à agência de turismo,
que devidamente comunicou o autor com antecedência
mínima de 72 horas Cumprimento do art. 12 da Resolução
no 400/2016 da Anac Ré que ofertou ao autor outras
opções de voo ou o cancelamento da passagem Autor que
não demonstrou a recusa da ré em realocar o autor em
outro voo por ele sugerido Autor que confirma que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofertada a opção de reembolso do valor pago pela
passagem Ausência de falha na prestação de serviços por
parte da ré, que diligentemente cumpriu seu dever de
informação e oferta de reacomodação e reembolso integral
Autor que, previamente comunicado da alteração dos
horários dos voos de volta, adquiriu novas passagens
aéreas e chegou a seu destino pouco mais de cinco horas
depois do inicialmente programado Inexistência de prova
de que, em razão dos fatos, o autor acabou por perder
compromissos profissionais ou pessoais, ou sofreu algum
outro prejuízo Autor que confirma que chegou a tempo de
participar de reunião em Brasília Dano moral não
caracterizado Indenização indevida II- Uma vez que a
própria ré afirma que o autor optou pelo cancelamento da
passagem, devido o reembolso integral do valor da
passagem
pago
pelo
autor
Sentença
parcialmente
reformada Ação parcialmente procedente Sucumbência
recíproca Apelo parcialmente provido.
(TJSP,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
no1006994-49.2019.8.26.0003, Relator Desembargador
Salles Vieira, julgado em 28/3/2020).
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Transporte
aéreo nacional. Cancelamento de voo. Autora que foi
comunicada com cinco dias de antecedência do cancelamento do voo, e optou dentre as opções
oferecidas, por estender suas férias e retornar em voo no
dia posterior. Dever de informação cumprido pelas
apeladas, nos termos do art. 12, da Resolução 400/2016
da ANAC. Ausência de defeito na prestação de serviços e
de
responsabilidade
das
rés
por
eventuais
danos
decorrentes das despesas extras. Indenização por dano
material
e
moral
indevida.
Improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, 17a Câmara de Direito Privado, apelação no
1020847-36.2019.8.26.0003,
Relator
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afonso Braz, julgado em 31/8/2020).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
dos patronos da ré de 10% para 20% sobre o valor corrigido da causa.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115264
Apelação Cível no 1008515-03.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes: Rolando Eduardo Saavedra Gutierrez e Evelyn Del Pilar Segura
Cácere
Apelado: GOL Linhas Aéreas S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Rolando
Eduardo
Saavedra
Gutierrez e outro ajuizaram a presente
demanda contra GOL Linhas Aéreas S/A.,
objetivando o recebimento da indenização
por danos morais, em razão do atraso no
voo
operado
pela
ré
no
trecho
de
Santiago/Chile, com destino ao Rio de
Janeiro.
O MM. Juiz julgou a demanda
improcedente, razão pela qual recorrem
os autores.
Ao contrário do afirmado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré, a relação entre o recorrente e a
recorrida, por evidente, é de consumo e
regida pelas disposições constantes do
Código de Defesa do Consumidor, pois a ré
é prestadora dos serviços de transporte e
os autores são consumidores de tal
serviço. Diante disso, importante salientar que a aplicabilidade da Convenção de Montreal, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos Recursos Extraordinários
nos 636.331/RJ e 766.618/SP, não afasta
o caráter da relação de consumo das
partes, somente estabelecendo a prevalência da mencionada convenção
sobre o Código de Defesa do Consumidor,
quando verificado o conflito entre as
normas.
Dessa forma, em razão de a
Convenção
de
Montreal
não
dispor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca dos casos de indenização por
danos morais, é de todo aplicável o
disposto
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor para tanto.
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 1
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
1 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 2
(grifamos) Dessa forma, diante da prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo por parte da empresa ré,
consistente
no
atraso
no
voo
dos
autores, patente o dever de indenizar
pelos danos morais sofridos pelos seus
passageiros. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
2 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
3 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.4 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
4 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
É
certo
que
os
autores
sofreram
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual fazem jus à
indenização no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) para cada autor, tal como
pleiteado, eis que observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDENTE a ação proposta por ROLANDO EDUARDO SAAVEDRA
GUTIERREZ E OUTRO contra GOL LINHAS
AÉREAS S/A, para os fins de condená-la ao
pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor,
referente aos danos morais, com juros
moratórios a partir da citação e correção
monetária a contar do arbitramento, nos
termos
da
Súmula
362
do
Superior
Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos
os
critérios
previstos
no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1355A309
12
20
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1376DB6E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008515-03.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.